Tribunal: TJSP
Processo: 2126535-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que determinou a realização de perícia antes de efetivar a pesquisa de bens e/ou ativos financeiros da executada, via SISBAJUD – Insurgência – Julgamento do recurso de apelação – Majoração do valor da indenização dos danos morais e honorários – Pedido de pagamento do saldo remanescente diante da majoração do dano moral e

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que determinou a realização de perícia antes de efetivar a pesquisa de bens e/ou ativos financeiros da executada, via SISBAJUD – Insurgência – Julgamento do recurso de apelação – Majoração do valor da indenização dos danos morais e honorários – Pedido de pagamento do saldo remanescente diante da majoração do dano moral e honorários - Admissibilidade – Possibilidade de efetivação da medida – Providência que visa assegurar a efetividade do processo - Indenização lucros cessantes – Necessidade de perícia - Suspensão de atos constritivos até ao trânsito em julgado da sentença – Impossibilidade – Pendência apenas de recurso desprovido de efeito suspensivo – Decisão reformada para deferir bloqueio via Sisbajud para pagamento do saldo remanescente referente majoração danos morais e honorários advocatícios – Recurso provido com observação.